Tribunal: STF
Processo: RE 668982
Classe: RE
Órgão julgador: CELSO DE MELLO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2013-10-22
Data de publicação: 2013-10-22

Ementa:
E M E N T A: RECURSO EXTRAORDINÁRIO – APELO EXTREMO DEDUZIDO COM FUNDAMENTO EM ALEGADA VIOLAÇÃO AO ART. 97 DA CONSTITUIÇÃO – ACÓRDÃO DO TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 4ª REGIÃO QUE NÃO DECLAROU A INCONSTITUCIONALIDADE DE QUALQUER ATO ESTATAL – DETERMINAÇÃO DE REMESSA DOS AUTOS AO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA PARA REAPRECIAÇÃO DO RECURSO ESPECIAL INTERPOSTO NA PRESENTE CAUSA – RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO.